Tribunal: STF
Processo: AI 715557
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      A alegada ofensa à Lei Maior, além de demandar o revolvimento
   de fatos e provas (Súmula STF nº 279), se houvesse, seria
   indireta, a depender da análise de legislação infraconstitucional,
   hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
2.      Agravo
   regimental improvido.